Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713369-22.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON GIOVANI DE SOUZA RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos do art. 700, §2 que postula que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. O juiz pode dilatar os prazos processuais nos termos do art. 139, VI do CPC. Não há na lei de superendividamento (Lei 14.181/21) previsão de sobrestamento dos feitos em curso em virtude de propositura de demanda que trate do referido tema. 2. Quanto ao mérito, alega o apelante que nunca houve a disponibilização do valor indicado em suposta Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que o contrato apresentado nos autos é plenamente regular além de que o réu não faz prova de que não recebeu o valor, mas pelo contrário, afirma que houve, de fato, empréstimo com a parte Apelada. 3. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 4. Recurso Desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700, § 2o, inciso I, do CPC, afirmando que a petição inicial da ação monitória não foi acompanhada de memória de cálculo detalhada da suposta dívida. Discorre sobre o enunciado 247 da Súmula do STJ e Tema Repetitivo 474 do STJ. Indica, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ; c) artigo 357 do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de se promover o saneamento e organização do processo diante de questões controvertidas. Em sede de recurso extraordinário, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a nulidade decorrente da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, juntamente com a ofensa ao devido processo legal, assim como falta de clareza e de fundamentação nas decisões judiciais. Não defende, no entanto, a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU, OAB/SP 217.897, bem como requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 357 e 700, § 2o, inciso I, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] As preliminares não merecem prosperar. A uma porquê de acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A duas porque preenchidos os requisitos do art. 700, §2 que postula que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido” (Id 58316380). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). O apelo extraordinário também não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1493528 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/6/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento por suposta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada NEILDES ARAÚJO AGUIAR DI GESU, OAB/SP 217.897, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016